Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-81.2020.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000171-81.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO ORLANDO POSSEBON - CPF: 142.284.910-49 (APELADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), PAULO ORLANDO POSSEBON - CPF: 142.284.910-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DE PAULO ORLANDO POSSEBON NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE DE 16,56 HECTARES DE FLORESTA NATIVA - ALMEJADA CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DESCABIMENTO – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER – REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – CÚMULO NÃO OBRIGATÓRIO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO DO MINISTÉRIO DESPROVIDO E DO PARTICULAR PROVIDO.

1. Inobstante ser possível a cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais, tal possibilidade não se trata de imposição automática, notadamente quando verificado que as demais sanções são hábeis à recuperação da lesão ambiental.

2. “O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada” (STJ, REsp 1785094/SP).

3 - Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

4 – Fixada, no entanto, a condenação em Primeira Instância, o fundamento que embasa o entendimento pela não configuração, ampara a negativa da majoração.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e

Paulo Orlando Possebon
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000171-81.2020.8.11.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e determinou aos réus a obrigação de fazer consistente em recompor a área ambiental degradada mediante elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

O Ministério Público, em suas razões de recurso argumenta que a aplicação de indenização por dano material não pode ocorrer somente de forma alternativa à recuperação da área degradada, bem como afirma que o
quantum
determinado a título de danos morais coletivos é demasiadamente ínfimo, de modo que não atinge o seu objetivo, que é reparar a sociedade pela destruição do bem coletivo.

Desse modo, requer o conhecimento e o provimento do recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida (Id. 186266192).

Por sua vez,
Paulo Orlando Possebon
também interpôs recurso, oportunidade em que se insurge contra a condenação da indenização por dano moral, já que houve recuperação parcial da área degradada, além de alegar não ter ocorrido dano moral à sociedade.

Assim, pugna pela reforma da sentença (Id 186266193).

O órgão ministerial apresentou as contrarrazões ao respectivo recurso e pleiteou pelo seu desprovimento (Id 186266196). O particular, por sua vez, quedou-se inerte.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso manejado pelo particular e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (Id n. 197860656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público propôs a ação civil pública em face de Paulo Orlando Possebon, requerendo sua condenação na obrigação de recuperar o meio ambiente, por meio da confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, bem como indenização pecuniária dos danos materiais irreversíveis causados, além de indenização pelos danos morais coletivos em razão do desmatamento de 16,56 hectares de floresta nativa na da área rural Fazenda Só Alegria, BR 170 km 130, sentido Juína/MT à Vilhena/RO, sem autorização do órgão competente.

O Juiz sentenciante, se convencendo ser suficiente a condenação na obrigação de recuperar o dano ambiental (como prioridade) e considerando os parâmetros balizadores, condenou a parte requerida a recompor o meio ambiente degradado, através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária; e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Juína, a título de danos morais coletivos.

O Ministério Público, então, não se conformando, defende a necessidade da condenação em danos materiais cumulativamente com a obrigação de reparar o dano, como também a majoração da condenação por danos morais coletivos. O requerido, por sua vez, requer a exclusão da condenação em danos morais coletivos.

Vejamos.

Do recurso de Paulo Orlando Possebon

O requerido, diante da condenação em dano moral coletivo, pugna pela exclusão, ao argumento de que a área foi recuperada.

Vejamos.

De acordo com o relatório no MT 65435 (Doc. IV), o apelante foi autuado no mês de dezembro de 2018 por ter
desmatado floresta nativa de 16,56 hectares
da área rural Fazenda Só Alegria, BR 170 km 130, sentido Juína/MT à Vilhena/RO, sem autorização do órgão competente.

Não se olvida do dano ambiental e de que qualquer hectare de floresta nativa desmatado é um déficit ambiental e impõe sua recuperação e/ou indenização. Todavia, na espécie, considerando a situação fática, o ato lesivo e suas consequências, não está a ensejar dano moral coletivo.

Com efeito, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora já imporia a condenação por danos morais coletivos. Isto não quer dizer que haja um grau de valoração ao bem ambiental tutelado, mas que a configuração do dano extrapatrimonial coletivo em matéria ambiental tem intrínseca relação com a ofensa à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade.

O comando jurisprudencial é que, embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente. É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente até da supressão de uma árvore e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.

Anote-se, ainda, que, além do efeito danoso inerente ao desmate, sem licença válida expedida pela autoridade ambiental competente, o Ministério Público não logrou demonstrar o mais, a configurar o dano moral coletivo. Tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que
não é todo o dano coletivo que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo
.
É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo ou que o ato ilícito coloque em risco efetivo a sociedade no perímetro abrangido.
Em outras palavras, o dano tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.

Assim, somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. (...).

2.
O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo
.

3. A tese jurídica, trazida no acórdão ora embargado, de que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à incidência da Súmula 168/STJ.

4. Os arestos cotejados, analisando hipóteses fáticas distintas, adotaram o mesmo raciocínio jurídico, ora reconhecendo, ora afastando o dano moral coletivo, entendendo ser este aferível in re ipsa, e independer de prova do efetivo prejuízo concreto ou abalo moral. O paradigma adota a mesma inteligência do aresto ora hostilizado,
exigindo uma violação qualificada ao ordenamento jurídico, de maneira que o evento danoso deve ser reprovável, intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores coletivos e difusos primordiais
. Assim, não há dissenso pretoriano entre ambos os arestos. 5. Embargos de divergência não conhecidos.
(STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) (destaquei)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO, EM PARTE.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Nos termos do artigo 330, § 1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
.
(TJ-MT 10014146520178110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL - DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local
.

4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 00028815420168110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL
CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES
DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO.

1 -
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso
.
(
N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para extirpar da condenação a indenização por dano moral coletivo.

Do recurso do Ministério Público

A fundamentação acima, embora seja no sentido da inocorrência do dano moral coletivo, na espécie, serve para justificar a negativa da majoração, pois, se, como dito, afere-se a ausência até mesmo dos pressupostos para a condenação, quiçá para a majoração do valor fixado em Primeira Instância, como requer o Ministério Público em um dos fundamentos do apelo.

Em outro ponto, vem o ente ministerial se insurgir contra a não condenação em dano material pecuniário na sentença.

Com efeito, o Ministério Público pleiteou em Primeira Instância a indenização em dano material, asseverando que a conduta do infrator repercutir em

danos irreparáveis.

Ocorre que, como bem pontuou o nobre magistrado, não há prova nos autos acerca da irrecuperabilidade do dano ambiental. O desmatamento pela sua própria natureza é passível de ser revertido, ao contrário de outras formas de poluição. Não há, portanto, dano a ser indenizado. Ressaltou, ainda, o juiz, que, havendo condenação em recuperar o dano causado, já está implícita sua conversão em pena pecuniária caso não seja realizado o reflorestamento
.
Logo, se houver dano irreparável, a conversão já se fixou.

Outrossim, diferente do que alega o Ministério Público, a condenação em indenização por dano material pode ocorrer somente de forma alternativa à recuperação da área degradada. Não há que se confundir a possibilidade da cumulação de condenação, como a imposição desta forma de condenação.

Com efeito, a súmula 629 do STJ determina que, em havendo dano ambiental, é cabível a condenação na obrigação de fazer, não fazer e indenizar. A obrigação mais básica é justamente a de recuperar o meio ambiente lesado, com o objetivo de retornar ao status quo ante. Logo, se o magistrado, que instruiu o processo, verificar que a condenação na reparação foi satisfatória, não há razão determinar a cumulação com indenização material, sobretudo se for reparado o dano.

Aliás, neste sentido, já decidiu esta Câmara, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NASCENTE SITUADA EM ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL – ALMEJADA CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DESCABIMENTO – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER – REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – CÚMULO NÃO OBRIGATÓRIO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inobstante ser possível a cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos, tal possibilidade não se trata de imposição automática, notadamente quando verificado que as demais sanções são hábeis à recuperação da lesão ambiental.

2. “O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada” (STJ, REsp 1785094/SP).

3. Sentença mantida e recurso desprovido.

(N.U 1033954-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023) (destaquei)

Por essas razões,
nego provimento ao recurso

do Ministério Público
e
dou provimento ao recurso de Paulo Orlando Possebon

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024